Tribunal: TJES
Processo: 0018634-92.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITIVOS. NULIDADE DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em consonância com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa requereu a anulação da decisão dos jurados por ser contrária à prova dos autos; subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii) estabelecer se a condenação pode subsistir quando fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados sob o contraditório; e
(iii) determinar se é cabível a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por contrariedade manifesta à prova dos autos constitui medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se mostra arbitrário e destituído de qualquer suporte probatório.

4. No caso concreto, a materialidade do homicídio foi comprovada, mas a autoria não encontrou respaldo em provas produzidas sob o contraditório judicial, baseando-se exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que não foram confirmados em juízo.

5. As principais testemunhas — inclusive a suposta testemunha ocular — não foram ouvidas em juízo ou retrataram suas declarações anteriores, inexistindo prova judicializada que sustente a condenação.

6. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a sentença penal não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito, sob pena de nulidade.

7. Ainda que se reconheça o contexto de medo e intimidação de testemunhas na comunidade, não houve produção de nenhuma prova, nem mesmo indireta, na fase judicial, no sentido da tese acusatória.

8. Diante da inexistência de prova judicializada e da violação do contraditório, a nulidade atinge a própria decisão de pronúncia, devendo o processo ser anulado desde esse marco, conforme precedente do STJ (AgRg no AREsp 2310072/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo Tribunal do Júri não pode subsistir quando fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o contraditório.

2. A nulidade decorrente da ausência de prova judicializada alcança a decisão de pronúncia, impondo a anulação do processo a partir desse marco.

3. Deve o réu ser impronunciado quando inexistirem indícios mínimos de autoria produzidos sob o contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 155 e 414, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 979.596/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2310072/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018634-92.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITIVOS. NULIDADE DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em consonância com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A defesa requereu a anulação da decisão dos jurados por ser contrária à prova dos autos; subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii) estabelecer se a condenação pode subsistir quando fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados sob o contraditório; e
(iii) determinar se é cabível a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por contrariedade manifesta à prova dos autos constitui medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se mostra arbitrário e destituído de qualquer suporte probatório.

4. No caso concreto, a materialidade do homicídio foi comprovada, mas a autoria não encontrou respaldo em provas produzidas sob o contraditório judicial, baseando-se exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que não foram confirmados em juízo.

5. As principais testemunhas — inclusive a suposta testemunha ocular — não foram ouvidas em juízo ou retrataram suas declarações anteriores, inexistindo prova judicializada que sustente a condenação.

6. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a sentença penal não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito, sob pena de nulidade.

7. Ainda que se reconheça o contexto de medo e intimidação de testemunhas na comunidade, não houve produção de nenhuma prova, nem mesmo indireta, na fase judicial, no sentido da tese acusatória.

8. Diante da inexistência de prova judicializada e da violação do contraditório, a nulidade atinge a própria decisão de pronúncia, devendo o processo ser anulado desde esse marco, conforme precedente do STJ (AgRg no AREsp 2310072/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo Tribunal do Júri não pode subsistir quando fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o contraditório.

2. A nulidade decorrente da ausência de prova judicializada alcança a decisão de pronúncia, impondo a anulação do processo a partir desse marco.

3. Deve o réu ser impronunciado quando inexistirem indícios mínimos de autoria produzidos sob o contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 155 e 414, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 979.596/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2310072/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR
em face da sentença de ID 15738266, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15738272, nas quais requer (1) a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer (2) a aplicação da pena-base para o mínimo legal e, por fim, (3) o direito de recorrer em liberdade.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões recursais no ID 15738275, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 16164220 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR
em face da sentença de ID 15738266, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15738272, nas quais requer (1) a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer (2) a aplicação da pena-base para o mínimo legal e, por fim, (3) o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o recorrente foi acusado, processado e condenado pelo assassinato da vítima Jamberson Guiatolini de Castro, crime praticado no contexto do tráfico de drogas da comunidade do bairro Castelo Branco, Cariacica/ES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

1 - Nulidade da condenação:

A defesa sustenta, inicialmente, que o veredicto condenatório se encontra dissociado do conjunto probatório, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por contrariedade manifesta à prova dos autos constitui medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se revela arbitrária, isto é, destituída de qualquer suporte probatório.

No caso em tela, a
materialidade
do crime de homicídio qualificado se encontra evidenciada no laudo cadavérico de fls. 59, e os indícios de
autoria
foram reconhecidos na decisão de pronúncia por força da prova produzida unicamente na fase inquisitiva.

Nesse contexto, a testemunha ocular Eduardo Zucoloto Fernandes Ribeiro, em seu depoimento prestado na
fase policial
, reconheceu o apelante, pela alcunha de "BABU", como o motorista do veículo VW/Fox de cor preta utilizado na execução do crime.

Referida testemunha detalhou o
modus operandi
da ação, descrevendo que o veículo se aproximou da vítima e que os disparos foram efetuados de dentro do carro, por indivíduos que ocupavam o banco traseiro.

Ademais, o depoimento inicial da genitora da vítima, Sra. Neida Guatolini, colhido na
fase investigativa
, corrobora a tese acusatória, detalhando a dinâmica do crime, ao relatar que um garoto no local lhe disse que os autores estavam em um "
carro preto e eles estavam tudo com capuz
" (sic).

Em juízo,
ambas as testemunhas se retrataram das versões apresentadas, desmentindo por completo a afirmação de que o recorrente seria o acusado pelo crime.

A testemunha Eduardo Zucoloto Fernandes Ribeiro, apontada como a única testemunha ocular do crime, jamais foi localizada para depor em juízo, de modo que sua narrativa permaneceu no campo dos elementos informativos, não se convertendo em prova judicializada.

Por sua vez, a testemunha Neida Guatolini, ao ser ouvida
em juízo
, retratou-se, afirmando textualmente não conhecer "nenhuma pessoa de nome JADIR" e tampouco "nenhuma pessoa de apelido BABU ou JUNINHO BABUÍNO". Negou, ainda, ter ouvido comentários sobre a autoria do crime.

O policial civil Julio Cesar Pereira, ao ser ouvido
em juízo,
relatou que não presenciou os fatos narrados na denúncia, não se recordava da ocorrência, bem como que não conhece e nunca ouviu falar do acusado Jadir e que também nunca ouviu falar dos apelidos BABU ou JUNINHO BABUÍNO.

Ao ser interrogado
em juízo
, o recorrente negou a prática criminosa, admitiu que já foi processado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídios, como pode ser visto às fls. 394/396.

Os documentos dos autos evidenciam que o recorrente possui profunda imersão em atividades criminosas, a testemunha Eduardo admitiu ao afirmar que "
todos no bairro possuem medo de ficar fazendo comentários sobre os crimes que acontecem na região
".

O contexto de medo ao qual foram submetidas as testemunhas deste processo foi objeto de análise do Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais, “
apesar das diligências empreendidas pelo juízo na tentativa de colher o depoimento da testemunha ocular EDUARDO ZUCOLOTO, não foi possível a sua localização. Em seu depoimento ainda em sede policial (fls. 54/57),

o adolescente à época dos fatos, relata que estava jurado de morte pelos traficantes da região de Castelo Branco
”.

Em que pese a situação de temor que as testemunhas possivelmente estiveram submetidas, a realidade que emerge dos autos é que o réu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com prova produzida exclusivamente no inquérito policial.

A instrução não logrou êxito em produzir, nem mesmo, testemunho indireto, situação que autorizaria, excepcionalmente, a acusação com base em elementos inquisitivos diante das evidências que as testemunhas foram submetidas à coação ou constrangimento na comunidade em que vivem, diante do medo provocado por organizações criminosas.

No mesmo sentido, “
A jurisprudência recente desse Superior Tribunal admite, em caráter excepcional, a pronúncia com base em
testemunhos indiretos
em casos de crimes praticados por organizações criminosas que provocam temor na comunidade
" (STJ - HC n. 979.596/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Dessa forma, o que se tem é um cenário de absoluta ausência de prova judicializada a corroborar a imputação. A condenação foi lastreada unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram confirmados, violando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Se a própria submissão do réu ao Tribunal do Júri já se mostrava ilegítima, a superveniente condenação padece de nulidade insanável. Em casos como o presente, onde a prova judicializada é inexistente, a anulação apenas do julgamento para a realização de um novo seria inócua. O vício reside na própria decisão de pronúncia, que permitiu o prosseguimento de uma acusação desprovida de suporte probatório mínimo sob o contraditório.

Sobre este ponto impõe destacar que a decisão de pronúncia e o julgamento do recurso em sentido estrito que a confirmou foram realizados nos anos de 2015 e 2018, respectivamente. À época, a jurisprudência admitia a pronúncia com base em elementos informativos.

Todavia, por força da superveniente alteração no posicionamento jurisprudencial sobre o tema, o caso em questão apresenta peculiar singularidade.

No caso em apreço, o julgamento condenatório realizado pelo Tribunal do júri é manifestamente contrário às provas produzidas na fase judicial, disso resulta que eventual novo julgamento condenatório realizado pelo Conselho de Sentença também será anulável pelo mesmo motivo, pois, neste caso, não há conflito entre teses viáveis, a tese acusatória é totalmente desprovida de prova judicializada.

O resultado prático de tal situação é que apenas o julgamento absolutório não será inquinado de nulidade.

Tal situação evidencia que a nulidade ocorrida desde a pronúncia deverá ser sanada para que o julgamento possa ser realizado de forma escorreita pelo Tribunal do júri

Em julgamento de caso bastante semelhante, a Colenda Corte decidiu exatamente neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O VEREDITO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E DEPOIMENTOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido sob o contraditório, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
. 2. Na hipótese,
a decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos - produzidos no inquérito, não confirmados em juízo, e em depoimentos indiretos
. 3.
A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base na declaração colhida no inquérito policial, não corroborada em juízo e em depoimentos indiretos - e impronunciar o acusado.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2310072 DF 2023/0069888-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Assim, reconhece-se que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseou em versão sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo. Mais do que isso, constata-se a nulidade desde a decisão de pronúncia, o que impõe a desconstituição de todos os atos subsequentes até o referido marco processual.

Por fim, considerando o acolhimento da tese principal para anular o processo até a fase da pronúncia, restam prejudicadas as análises dos pedidos subsidiários de readequação da dosimetria da pena e de concessão do direito de recorrer em liberdade.

2 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e desconstituir a decisão de pronúncia
, para o fim de
IMPRONUNCIAR
o réu JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, caso surjam novas provas, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria fática e jurídica debatida neste recurso, especialmente diante da gravidade do delito e das peculiaridades que envolvem a produção probatória, em crimes cometidos no contexto de organizações criminosas.

Após a leitura atenta do caderno processual e dos votos que me antecederam, peço vênia para DIVERGIR da eminente Relatora e votar pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

Passo a expor os fundamentos da minha divergência.

1. DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A eminente Relatora votou pelo provimento do recurso, para anular o julgamento e impronunciar o réu, fundamentando-se na ausência de provas judicializadas, uma vez que a testemunha ocular não foi ouvida em juízo e a genitora da vítima se retratou.

Com a devida vênia, entendo que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de ser manifestamente contrário à prova dos autos é medida excepcionalíssima. Ocorre apenas quando o veredicto é arbitrário, dissociado integralmente de qualquer elemento probatório. Não é o caso dos autos.

O Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual encontra sólido amparo nos elementos informativos colhidos durante a investigação, que, embora não repetidos integralmente em juízo por temor das testemunhas, constituem lastro suficiente para a formação da íntima convicção dos jurados.

A) Da Prova Testemunhal e a "Lei do Silêncio"

A materialidade é inconteste. Quanto à autoria, há elementos robustos indicando que o apelante, vulgo "Babu", foi o mentor e o condutor do veículo utilizado na execução.

A testemunha ocular Eduardo Zucoloto Fernandes Ribeiro, ouvida na fase policial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, apontando diretamente o apelante:

"[...] que RICHARD é 'vapor' de tráfico de drogas comandado pela pessoa de alcunha 'BABU' [...] que 'BABU' tem um automóvel FOX na cor preta [...] que NO DIA 05/06/2012, o informante viu quando a polícia civil estave na casa de 'BABU' e prendeu VIVIANE e WALACE [...] que quanto ao homicídio da pessoa de nome JANBERSON GUAITOLINI DE CASTRO [...] o informante relata que estava nas proximidades do local do crime, e viu quando o carro FOX, de cor preta, de propriedade de 'BABU' se aproximou da vítima, sendo que dentro do carro estavam 4 pessoas encapuzadas; que pelas características físicas, o informante reconheceu o motorista do FOX como sendo 'BABU' [...] que o informante viu quando o carro se aproximou da vítima, os 2 rapazes que estavam no banco de trás abaixaram os videos e começaram a atirar na vítima [...]".

A testemunha ainda esclareceu a motivação do temor que impera na localidade:

"[...] Que o informante está jurado de morte, pelos traficantes da localidade de CASTELO BRANCO [...]".

Corroborando essa versão, a mãe da vítima, Sra. Neida Guatolini, relatou na fase policial que, logo após o crime, obteve informações no local que confirmavam a utilização do veículo descrito por Eduardo:

"[...] que no local do crime, um garotinho disse à depoente 'tia, foi um carro preto e eles estavam tudo com capuz [...]".

É fato que, em juízo, a Sra. Neida alterou seu depoimento, afirmando não conhecer o réu e negando saber sobre a autoria. Contudo, a própria testemunha justificou, em sua retratação, o clima de terror imposto pelo tráfico na região:

"[...] que todos no bairro possuem medo de ficar fazendo comentários sobre os crimes que acontecem na região [...]".

A eminente Relatora fundamenta seu voto na premissa de que, a prova exclusivamente inquisitorial, não pode sustentar a condenação, citando precedentes do STJ.

Entretanto, o caso em tela possui uma distinção crucial (distinguishing): a ausência de reiteração da prova em juízo não decorre de fragilidade da investigação, mas sim da coação moral exercida pela organização criminosa liderada pelo próprio apelante.

O Ministério Público pontuou em contrarrazões que a testemunha Eduardo Zucoloto não foi localizada, justamente porque estava jurada de morte, e que na região impera a "lei do silêncio".

Aceitar a anulação do Júri porque as testemunhas foram aterrorizadas ao ponto de silenciarem, ou desaparecerem, seria beneficiar o réu pela sua própria torpeza e periculosidade.

Os jurados, juízes naturais da causa e que vivem na sociedade onde os fatos ocorreram, têm a sensibilidade para perceber quando uma retratação em juízo é fruto de medo e não da verdade.

Ao optarem pela versão do inquérito — rica em detalhes e coerente — em detrimento da negativa genérica em juízo, exerceram legitimamente sua soberania.

Portanto, a decisão não é contrária à prova dos autos; ela se baseia na prova possível dentro de um contexto de criminalidade violenta.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e
bis in idem
.

Não assiste razão ao apelante.

A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão (para um intervalo de 12 a 30 anos), fundamentada em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas pelo Juízo
a quo
:

Culpabilidade: O Magistrado valorou negativamente a premeditação e o planejamento, destacando que o réu “conduziu terceiras pessoas até o local em que a vítima estava, colaborando para que terceiras pessoas efetuassem disparos” e agiu de “modo frio e covarde”. A premeditação é fundamento idôneo para exasperar a culpabilidade, conforme jurisprudência pacífica (Tema 1318 do STJ), não constituindo
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

Antecedentes: O réu possui condenação anterior por homicídio, confirmada por guia de execução e sistema EJUD.

Conduta Social: Foi valorada negativamente pelo envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes e a prática de crimes violentos, impondo "medo e terror nas pessoas". Tal fundamentação é válida para demonstrar o perfil do réu no meio social, distinto dos fatos em julgamento.

Circunstâncias do Crime: A gravidade concreta do delito justificou a exasperação: “O acusado conduziu terceiras pessoas, na chuva, mantendo-se em velocidade reduzida [...] efetuaram numerosos disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi executada” em via pública. O modus operandi de emboscada e a quantidade de disparos excedem o tipo penal básico.

Não há, portanto, qualquer
bis in idem,
ou generalidade abstrata. A pena foi fixada de forma proporcional à gravidade concreta de um crime de execução, praticado por quem exerce liderança no tráfico local ("Patrão" da boca de fumo), contra uma vítima que não teve chance de defesa.

Ademais, mantenho a impossibilidade de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução e a condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena (Tema 1068 do STF), reforçada pela periculosidade evidenciada nos autos.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando vênia à eminente Relatora, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR